Tribunal: TJSP
Processo: 1000553-75.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANO MORAL. 1. Improcedência em primeiro grau. 2. Insurgência recursal da autora para que seja declarada a inexigibilidade da dívida inscrita junto ao "Serasa Limpa Nome", bem como seja condenada à ré ao pagamento indenizatório por danos morais, ante o não conhecimento e a prescrição da dívida. 3. Cessão de crédito. 4. Causa de pedir fundada

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANO MORAL. 1. Improcedência em primeiro grau. 2. Insurgência recursal da autora para que seja declarada a inexigibilidade da dívida inscrita junto ao "Serasa Limpa Nome", bem como seja condenada à ré ao pagamento indenizatório por danos morais, ante o não conhecimento e a prescrição da dívida. 3. Cessão de crédito. 4. Causa de pedir fundada na ausência de relação jurídica com a cessionária Itapeva. Descabimento. Nome da credora originária (Pernambucanas Financiadora S/A) que consta nos próprios detalhamentos que instruíram a inicial. Higidez da relação jurídica corroborada pelos documentos apresentados pela ré. 5. Dano moral. Inclusão na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não se confunde com negativação ou anotação pública de inadimplência. 6. Registro restrito. 7. Danos alegados não comprovados pela parte apelante. 8. Improcedência mantida. 9. Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, observada a gratuidade concedida. Recurso não provido.